Tribunal: TJPA
Processo: 0002941-04.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002941-04.2015.8.14.0301

APELANTE: 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELAINE CONCEICAO SILVA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. DEVIDA A APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N° 5.351/86 DURANTE SUA VIGÊNCIA E APÓS 02/07/2010

PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS POR FORÇA DA LEI Nº 7.442/2010. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA.

I - Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelada à sua Progressão Funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos.

II - Com efeito, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, requisito esse cumprido pela autora antes das alterações legais. Contudo, após 02/07/2010 a progressão funcional horizontal foi alterada pela Lei Estadual nº. 7.442/2010, passando a se dá de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos.

III - Portanto, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

IV – Apelação cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em Conhecer do Recurso e Negar-lhe Provimento e, em sede de Remessa Necessária, pela manutenção da sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado do Pará
, nos autos da
Ação Ordinária para Pagamento de Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade com Pedido de Tutela Antecipada
Inaudita Altera Pars
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Fazenda da Comarca da Capital, que concedeu em parte a segurança.

Afirma a autora que é servidora pública estadual e que já tendo trabalhado por vários anos no magistério estadual, sem nunca ter recebido a progressão funcional horizontal por antiguidade, com vencimentos numa escala progressiva equivalente a uma variação relativa de 3,5% entre uma e outra, num total de 35%.

Nesse sentido, afirma fazer
jus
ao referido percentual, uma vez que em 23/03/2008, se encontrava na Referência X, postulando a incorporação salarial de todas as diferenças atrasadas devidamente corrigidas.

Ao final requereu a concessão de tutela antecipada para que seja determinada a inclusão do pagamento da progressão funcional equivalente a 3,5% para cada Referência, considerando a Referência em que foi enquadrada em 1988 para a Referência X atualmente, totalizando 35%.

No mérito, a incorporação definitiva dos proventos da autora e o pagamento das diferenças salariais em decorrência da ausência de efetivação da progressão funcional devida (Id. 4660871 -Pág. 3/13).

O Estado do Pará apresentou contestação, e aduziu a prescrição bienal e quinquenal, alegou a revogação parcial da Lei Estadual n° 5.351/86 pela Lei n° 7.442/2010, a impossibilidade de incursão do Poder Judiciário no mérito dos atos administrativos. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos da inicial (id. 4660875)

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao requerido que:1) Retifique os vencimentos da parte autora, de acordo com a referência, considerando o tempo de serviço prestado e concessão de acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) após os 04 (quatro) primeiros anos e, depois, a cada período de 2 (dois) anos até 02.07.2010 e, a partir de então, de 0,5 (meio por cento) a cada período de 3 (três) anos;2) Providencie o pagamento dos valores retroativos, limitado ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.Sem custas, pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea "g" da Lei Estadual n° 5.738/93.

Condenou ainda o réu, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10%sobre o valor do proveito econômico a ser obtido.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso,
alegando as teses já defendidas na inicial, no Recurso de Apelação, reiterando as teses defendidas em sua contestação, no sentido de revogação parcial da Lei n° 5.35/86 pela lei n° 7.442/2010, afirmando que com a entrada em vigor da Lei nº 7.442/2010 os servidores da ativa e da inativa foram reenquadrados no novo plano de cargos e carreiras, tendo seus vencimentos atualizados para a nova progressão horizontal, sendo feito a contagem de tempo da servidora conforme o art. 14 do PCCR, enquadrando a requerente a cada interstício de 03(três) anos.

Por fim, pugnou pela reforma da sentença (id. 4660888).

Em contrarrazões o apelado pugnou pela manutenção da sentença (Id. 4660890).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso e, em sede de remessa necessária, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelada à sua Progressão Funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos.

No caso dos autos, a autora ingressou no Magistério por meio de Decreto datado de 23/03/1988, na função de professor e atualmente ocupa o Cargo de Professor II.

Em sendo assim, a legislação aplicável ao caso da requerente, qual seja, Lei n° 5.35/86, previa a possibilidade de progredir nas referências de seu cargo e de receber o acréscimo, senão vejamos:

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...) Art. 18 – A
progressão
far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

(...)

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§2° -Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§3°- As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão a critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

A referida norma foi regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87 de 09 de fevereiro de 1987, que estabeleceu que a
progressão funcional
poderia ocorrer de forma horizontal:

ART. 3°-
A progressão funcional far-se-á deforma
:

I
- Horizontal
, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

(...)

ART. 4° -
A progressão por assiduidade
será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios;

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de Janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§4°- Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput" este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...) ART. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III- 06 (seis anos);

Ref. IV- 08 (oito) anos;

Ref. V- 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX- 18(dezoito) anos;

Ref. X- 20 (vinte) anos.

§1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o "caput" deste Artigo, considerar-se-á a data limite de l° de outubro de 1986.

§2° - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei n° 749/53.

Não obstante, a Lei Estadual n° 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores do Estado do Pará), também prevê o direito à promoção,
in verbis
:

Art. 35. A promoção é a
progressão funcional
do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36. A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Com efeito, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela
elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função
, requisito esse cumprido pela autora antes das alterações legais.

Contudo, após 02/07/2010 a progressão funcional horizontal foi alterada pela Lei Estadual nº. 7.442/2010,
passando a se dá de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos, vejamos:

Art. 14.
A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos.

§ 1º A primeira progressão na carreira dar-se-á de forma automática mediante a aprovação no estágio probatório.

§ 2º Caso a disponibilidade orçamentária e financeira limite o número de progressões horizontais, o Estado ficará obrigado a efetivá-las em até um ano a contar da data em que o servidor tenha adquirido o direito, lhe sendo resguardado os pagamentos retroativos a data em que tenha satisfeito os requisitos para obtê-la.

§ 3º Caso a Secretaria de Estado de Educação -SEDUC, não proceda a avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível na carreira, sem prejuízo das progressões futuras.

Art. 25. A remuneração dos servidores de que trata esta Lei corresponderá ao vencimento da Classe e nível do cargo que ocupa, observada a jornada de trabalho, acrescida dos adicionais e gratificações a que fizer jus.

§ 1º Os cargos de que trata esta Lei terão seus vencimentos iniciais fixados a partir do Nível A, da Classe I, e para as demais Classes conforme a seguir:

I -O vencimento inicial da Classe II, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe I, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos);

II -O vencimento inicial da Classe III, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe II, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos);

III -O vencimento inicial da Classe IV, Nível A corresponderá ao valor dovencimento inicial da Classe III, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos).

§ 2º A diferença de vencimento entre os níveis, no caso da progressão horizontal, corresponderá ao acréscimo de 0,5% (zero vírgula cinco décimos percentuais), de um nível para o outro, utilizando-se como base de cálculo, sempre, o vencimento do Nível A da respectiva Classe

Isto posto, no presente caso, em que pese as alterações advindas pela Lei nº 7.442/2010, bem como, o entendimento de que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, deve-se resguardar a irredutibilidade de seus vencimentos, de forma a garantir-lhe que obtenha os acréscimos advindos da progressão funcional cujo requisitos já haviam sido preenchidos antes da alteração da Lei.

Logo, deve ser aplicado em parte ao enquadramento funcional da servidora a Lei nº 5.351/86, e a partir de 02/07/2010, até a data de hoje ou de sua aposentadoria, considerando que a servidora ainda está na ativa, a progressão com as alterações realizadas pela Lei nº 7.442/2010.

Desta feita, considerando o tempo de serviço, e conforme a legislação pertinente, verifica-se que o Apelante não procedeu corretamente à reclassificação da servidora, demonstrando o direito ao reconhecimento às progressões funcionais por antiguidade com o respectivo acréscimo de 3,5% (três vírgula cinco por cento) a cada interstício de 02 (dois) de serviços devidamente prestado ao Estado do Pará, bem como, após a vigência das alterações trazidas pela Lei nº 7.442/2010, o acréscimo de 0,5% (meio por cento) a cada período de 3 (três) anos.

Portanto
,
evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

Não se olvida ainda que, o artigo 5°, XXXVI, da Constituição Federal, assegura que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO.
PATRIMÔNIO INCORPORADO. PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA.

ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, reexaminaram e mantiveram a sentença, nos termos do voto da Relatora. Plenário Virtual do dia 19/07/2021 a 26/07/2021. Belém, 26 de julho de 2021.

DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (5832316, 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)

Ante ao exposto, seguindo o parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHO PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada na sua integralidade. Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA, mantenho a sentença
em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 18/05/2022